Tribunal: TJMT
Processo: 0012777-43.2010.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012777-43.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CEREAISNET CORRETORA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 05.056.274/0001-16 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), INGOMAR ILSON MATTE - CPF: 615.828.329-00 (AGRAVADO), SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 780.312.061-04 (AGRAVADO), CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS - CPF: 383.177.880-91 (AGRAVADO), INGOMAR ILSON MATTE - CPF: 615.828.329-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 780.312.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS - CPF: 383.177.880-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 5º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, no percentual de 5% sobre o proveito econômico.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral em sede de exceção de pré-executividade.

3. A sentença embargada não reconheceu a prescrição intercorrente como fundamento para a extinção da execução fiscal, mas sim a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral, declarando a nulidade da cobrança referente a este tributo.

4. O reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo cobrado constitui questão prejudicial que antecede qualquer discussão sobre prescrição, pois atinge a própria existência do crédito tributário.

5. Não se aplica ao caso a regra prevista no art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, que afasta a condenação em ônus sucumbenciais no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, pois a extinção da execução fiscal decorreu de fundamento diverso.

6. Recurso desprovido.

7. É devida a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo cobrado, e não da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXXVI, 150, I, 155, § 2º, XII, 'g'; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 90, § 4º, 921, § 5º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação nº
0012777-43.2010.8.11.0015
, mantendo integralmente a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada
CEREAISNET CORRETORA AGRÍCOLA LTDA
, no percentual de 5% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não cabe a condenação em honorários advocatícios quando há reconhecimento de prescrição intercorrente, argumentando que o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, determina expressamente a extinção do processo sem ônus para as partes.

Aduz que o princípio da causalidade não justifica a imposição de sucumbência ao exequente, pois quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu sua obrigação tributária.

Em contrarrazões, a empresa executada defenda manutenção da decisão agravada.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia central
do presente recurso consiste em definir se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada quando reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral em sede de exceção de pré-executividade.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o apelante fundamenta seu recurso na tese de que o caso em análise trataria de reconhecimento de prescrição intercorrente, o que afastaria a condenação em honorários advocatícios.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a sentença embargada não reconheceu a prescrição intercorrente como fundamento para a extinção da execução fiscal. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau acolheu os embargos de declaração para sanar omissão e expressamente reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral, declarando a nulidade da cobrança referente a este tributo.

Conforme se extrai da sentença embargada, o juízo
a quo
assim decidiu:

"
No mérito da questão omitida, RECONHEÇO A INCONSTITUCIONALIDADE da cobrança por FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL constante da CDA nº 20105912, ante a violação ao princípio da legalidade tributária (arts. 5º, II, XXXVI e 150, I, da CF/88), pois a cobrança foi instituída por meio de decreto, em desacordo com a alínea 'g' do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal
."

A confusão do Estado de Mato Grosso, se deve em razão do fato de que:
a)
nada obstante o juízo
a quo
tenha inicialmente reconhecido a prescrição intercorrente na decisão de Id. 319692890, posteriormente a parte agravada opôs na origem embargos de declaração, argumentando erro material, já que a exceção deveria ser acolhida por motivos diversos;
b)
os aclaratórios foram acolhidos, oportunidade na qual se apreciou a exceção de pré-executividade sob a perspectiva da ilegalidade da cobrança do ICMS GARANTIDO INTEGRAL ante a inconstitucionalidade da mesma (Id. 319692891).

Portanto, a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo cobrado, e não da prescrição intercorrente, como equivocadamente sustenta o apelante. Trata-se de questão prejudicial que antecede qualquer discussão sobre prescrição, pois atinge a própria existência do crédito tributário.

Nesse contexto, não se aplica ao caso a regra prevista no art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, que afasta a condenação em ônus sucumbenciais no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, pois a extinção da execução fiscal decorreu de fundamento diverso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença recorrida que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada no percentual de 5% sobre o proveito econômico.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite estabelecido no § 2º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025